Tribunal: STF
Processo: ARE 1063989
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-11-10
Data de publicação: 2017-11-10

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – REAJUSTE DE VENCIMENTOS – LEIS NºS 10.688/88, 10.722/89, 11.722/95 E 12.397/97 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – ÍNDICES APLICÁVEIS, COMPENSAÇÕES E COMPLEMENTAÇÕES – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – CONTROVÉRSIA JURÍDICA DESTITUÍDA DE REPERCUSSÃO GERAL – AUSÊNCIA DESSE PRÉ-REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 632.767-RG/SP, REL. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI) – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.